Tribunal: STF
Processo: ARE 1591238
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO
DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO – Pedido de redução da pena, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas – Fixação de regime semiaberto, caso se mantenha a pena – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Redução da pena de multa – IMPOSSIBILIDADE – Aumento da pena-base feito com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas (quantidade e variedade de drogas) – Redução incabível diante do envolvimento em atividade criminosa, diante de circunstâncias diversas da que usada na primeira fase de dosimetria da pena – Apreensão de diversos apetrechos utilizados para pesagem e embalagem da droga, quantidade de dinheiro razoável, sem comprovação de origem lícita e caderno de controle do tráfico de drogas, demonstrando não se tratarem de traficantes ‘iniciantes’ – Incabível substituição da pena – Regime fechado é o adequado para retribuição e satisfação à sociedade e punição dos réus – Imposição da pena de multa no patamar efetuado advém de previsão legal – Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser comprovada perante o Juízo da Execução – REJEITADOS OS EMBARGOS” (fl. 2, e-doc. 313).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República.

Sobre o apontado bis in idem na dosimetria da pena, argumentou que, “ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, a quantidade e variedade da droga se faz novamente presente no sistema trifásico em face do recorrente; agora para dizer que pela quantidade de droga Giovanni integra orcrim, não sendo digno, portanto, da aplicação da redutora. Estamos diante de dupla valoração negativa pela mesma circunstância” (fl. 9, e-doc. 288).

Quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, defendeu que “não soa despropositada a possibilidade de tratamento mais brando, visto que apesar de ter sido apreendida quantidade relevante da droga e alguns petrechos para manuseio, Giovanni não faz parte de nenhuma organização criminosa, possui bons antecedentes, possui atividade laborativa e residência fixa. É a consagração do princípio da proporcionalidade em sua vertente impeditiva do excesso” (fl. 10, e-doc. 288).

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, asseverou que “houve clara fixação de regime mais gravoso com base em argumentos abstratos e na mera opinião do julgador, fundada na gravidade abstrata do delito, não podendo prevalecer” (fl. 14, e-doc. 288).

Estes os pedidos: 
“Assim, requer a esta Corte Máxima que o presente Recurso Extraordinário seja recebido, processado e provido para:
a) A cassação da circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga) aplicada na primeira fase do sistema trifásico, sob pena de violação do princípio do bis in idem, já que esta mesma circunstância foi considerada para afastar o tráfico privilegiado, devendo a pena basilar do recorrente ser aplicada no mínimo legal de 5 anos, em homenagem à individualização das penas (artigo 5º, XLVI, da CF),
b) Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3 (e seus corolários lógicos – regime aberto e substituição por restritivas), cessar a contrariedade do previsto no artigo 5º, LIV, da CF;
Subsidiariamente:
c) A alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos
do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, em homenagem
à individualização das penas (artigo 5º, XLVI, da CF)” (fl. 15,
e-doc. 288).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo “o NÃO PROCESSAMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, caso contrário, seja a ele oportunamente NEGADO PROVIMENTO pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 14,
e-doc. 329).

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 182 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 333).

4. Sobre a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 182 e 660 da repercussão geral, o agravante interpôs agravo interno, desprovido, em 6.12.2023
(e-doc. 358).

5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que “não há que se falar em deficiência de fundamentação, eis que, ao contrário do afirmando na decisão agravada, houve a necessária demonstração e individualização de quais dispositivos constitucionais foram violados, bem como a exata medida que o acórdão recorrido violou cada um deles; isto é, houve clara demonstração da controvérsia” (fl. 4, e-doc. 339).

Acentua, “de forma contrária ao que esposou o Desembargador ao invocar a necessidade da prévia análise da aplicação das normas infraconstitucionais, demonstra[r]-se que se trata de caso com violação notória e direta do texto constitucional” (fl. 6, e-doc. 339).

Sustenta que, “em muitas das vezes, é impossível que a defesa exponha seus argumentos sem que aluda as provas existentes nos autos, todavia, não é assertivo permitir que seja negado seguimento aos recursos interpostos da forma massiva com que está ocorrendo, pois, almejar o reexame de provas é totalmente diferente de se valer da revaloração para a solução do caso” (fl. 7, e-doc. 339).

Pede “conhecimento e provimento do presente Agravo, para que, então, seja destrancado o Recurso Extraordinário e, consequentemente, seja provido nos termos almejados” (fl. 9, e-doc. 339).
 
O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões, pedindo o conhecimento e o não provimento do recurso (e-doc. 344).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria foi objeto de oportuna impugnação.

Superado esse óbice, é de se concluir não assistir razão ao agravante.

7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para possibilitar a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento. 

8. Consta dos autos que, em 16.9.2021, o agravante foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1500744-58.2021.8.26.0559) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), sendo absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 do mesmo diploma legal). Tem-se na sentença condenatória:
“Narra a denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando, por volta das 19h20min se depararam com um entregador em uma motocicleta Honda CG 150, cor preta, placa EHQ-0965, trafegando pela Rua Cristóvão Colombo, proximidades do IBILCE, sendo que ao notar a viatura policial ele apresentou nervosismo, gerando suspeita, motivo pelo qual foi abordado e identificado como o acusado LUCAS. Em revista pessoal localizaram um celular em seu poder e na caixa térmica de entregar comida localizaram uma porção de maconha com cerca de 100 gramas, embalada em plástico filme. Ao ser indagado disse que estuda e aproveitando que é entregador cadastrado, faz entregas de drogas para sustentar os estudos. Indagado se tinha mais droga, LUCAS disse que em sua residência tinha mais, motivo pelo qual foram até lá, ou seja, na Rua Ipiranga, 1.203, no bairro Boa Vista, onde, com autorização de LUCAS, ingressaram no imóvel que é habitado somente por ele e entre a sala e a cozinha localizaram dois pedaços grandes e 18 porções pequenas de maconha embaladas em plástico filme, além de três porções médias e 48 pequenas de cocaína, todas embaladas individualmente; também apreenderam uma balança digital com resquício de droga, uma tesoura, um rolo de plástico filme, uma faca com resquício de droga, um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico e a quantia de R$ 100,00 em dinheiro. Os policiais indagaram LUCAS sobre quem seria seu fornecedor e para quem ele estaria trabalhando, tendo ele respondido que trabalhava para seu conhecido GIOVANNI, de alcunha Moreti, informando onde ele residia. Em poder dessa informação os policiais foram ao local indicado, na Avenida Murchid Homsi, 2.380, apartamento 23, onde foram atendidos por Alessandro Sequim Cipolato, o qual franqueou a entrada dos policiais e disse que residia junto com GIOVANNI, o qual não se encontrava no local. Em revista no apartamento foi localizado, entre a cozinha e a sala, em um armário, um pote de margarina contendo maconha fracionada, duas porções pequenas de maconha, três porções pequenas de haxixe, um caderno com anotações do tráfico, uma balança digital com resquício de droga, uma faca também com resquício de droga, um rolo de plástico filme, um saco plástico contendo cerca de 100 saquinhos tipo zip-lock e a quantia de R$ 666,00 em dinheiro. Narra que Alessandro disse que residia com GIOVANNI e sabia que ele vendia drogas, mas negou qualquer participação. Havia um celular carregando e tocando, tendo Alessandro informado que pertencia a GIOVANNI e era utilizado para o tráfico de drogas. Narra que após algum tempo GIOVANNI chegou e com ele os policiais apreenderam a quantia de R$ 510,00 em dinheiro, mas nada de ilícito em seu poder. GIOVANNI assumiu a propriedade da droga apreendida no apartamento e confessou o tráfico, alegando que realizava as vendas através do celular que estava no apartamento, bem como disse que seu amigo Alessandro não tinha qualquer participação no tráfico de drogas e confirmou que o dinheiro apreendido era produto do narcotráfico. (...)
A materialidade é comprovada pelos documentos de fls. (auto de prisão em flagrante), fls. (fotografias), fls. (laudos periciais) e pela prova oral.
De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo nas pessoas dos acusados, mormente porque a prova dos autos demonstra que os entorpecentes apreendidos lhes pertenciam, se destinavam ao comércio ilícito e não apenas ao consumo próprio, mormente pelas condições da abordagem. (...)
Passo à dosimetria das penas.
Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo a unidade para o corréu LUCAS. Para tanto, levo em consideração a quantidade, natureza e diversidade de drogas apreendidas (1 porção de maconha pesando 100,13g, 18 porções pequenas de maconha, pesando 561,46g, 3 porções médias e 48 pequenas de cocaína, pesando 70,53g). Já para o corréu GIOVANNI fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo a unidade, levando em considerando também a quantidade, natureza e diversidade de drogas (50,56g de maconha e três porções de haxixe, pesando 57,54g).
Na segunda fase incide a atenuante da menoridade para o corréu GIOVANNI, razão pela qual reduzo as penas dele para o mínimo legal. Já para o corréu LUCAS incide a atenuante da confissão espontânea e reduzo as penas em um sexto, resultando em 05 anos,
06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 555 dias-multa.
Na terceira fase descabida a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento
dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, está comprovado que os acusados se dedicavam a atividades delituosas, afastando a aplicação do redutor. (...)
Assim sendo, o caso em tela revela não se tratar de ‘iniciantes’. Com efeito, a par da primariedade, a própria dinâmica fática, envolvendo flagrante policial revelou circunstâncias delitivas extremamente desfavoráveis, quais sejam, a apreensão de petrechos com resquícios de drogas e caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas. Os dois réus possuíam em suas residências balança de precisão e faca, além de outros petrechos, com resquícios de drogas. Os cadernos apreendidos tinham típica anotação de prática de venda de drogas. Não foi ainda comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido. Logo, tais condições afastam a condição de traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado.
Acrescente-se ainda a diversidade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a qual somente é obtida em contato direto com organizações criminosas. (...)
Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Reitero que os acusados foram surpreendidos com elevada quantidade de entorpecentes diversos, petrechos e numerários, de sorte que a gravidade concreta do delito revela-se totalmente incompatível com regimes menos gravosos” (fl. 2-14, e-doc. 218).
 
9. Em 28.4.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos, mantendo as razões da sentença condenatória, sob o fundamento de que “não há que se cogitar bis in idem quanto à circunstância judicial desfavorável e o afastamento redutor, haja vista que embora a primeira tenha decorrido da quantidade e variedade de drogas apreendidas; o segundo, decorreu das circunstâncias do crime, com apreensão de petrechos e anotações, indicando que os Apelantes faziam mesmo do crime o seu meio de vida, a inviabilizar a incidência do redutor. Assim, a r. sentença não comporta qualquer reparo quanto à dosimetria de penas, devendo, portanto, ser mantida” (fls. 3-4, e-doc. 262).

10. No que se refere à alegada contrariedade ao princípio da individualização da pena, sob o argumento de falta de razoabilidade na exasperação da pena-base, considerada a valoração negativa pelas instâncias ordinárias da quantidade do entorpecente apreendido (50,56g de maconha e 57,54g de haxixe), este Supremo Tribunal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO: REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA E NEGATIVA DE AUTORIA ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM” (ARE n. 1.584.585-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Valoração das circunstâncias judiciais. Matéria infraconstitucional. Tema 182/RG. Agravo regimental a que se nega provimento.
(...)
5. Eventual desproporcionalidade na majoração da pena-base é matéria afeta às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, e constitui, se existente, violação meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. Tema 182/RG.
6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
(...)
IV. Dispositivo:
8. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.570.088-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

11. Tampouco prospera a apontada ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena imposta ao agravante.

Como assentou o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento dos apelos defensivos, “não há que se cogitar bis in idem quanto à circunstância judicial desfavorável e o afastamento redutor, haja vista que embora a primeira tenha decorrido da quantidade e variedade de drogas apreendidas; o segundo, decorreu das circunstâncias do crime, com apreensão de petrechos e anotações, indicando que os Apelantes faziam mesmo do crime o seu meio de vida, a inviabilizar a incidência do redutor. Assim, a r. sentença não comporta qualquer reparo quanto à dosimetria de penas, devendo, portanto, ser mantida” (fls. 3-4, e-doc. 262).

Na espécie, a conclusão das instâncias ordinárias está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal de que a circunstância da quantidade de droga apreendida pode ser utilizada na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena aplicada, sendo, entretanto, vedada a utilização da natureza e da quantidade de droga simultaneamente nas duas fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 666.334-RG, Tema 712 da repercussão geral (“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”). 

12. Para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e, eventualmente, concluir pela revisão da dosimetria da pena imposta ao agravante, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 

13. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei
n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.579.202-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas. Causa de Diminuição de Pena. Dedicação à Atividade Criminosa. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. Saber se, para verificar à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, é necessário reexaminar os fatos e provas constante dos autos.
III. Razão de decidir
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à dedicação do agravante à atividade criminosa, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.585.109-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.3.2026).

14. Na espécie, está prejudicado o pedido de mitigação do regime prisional, por perda superveniente do objeto.

Contra o acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1500744-58.2021.8.26.0559/SP, impetrou-se o Habeas Corpus
n. 844.460/SP no Superior Tribunal de Justiça, sendo concedida a ordem parcialmente, em 8.8.2023, pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena (e-doc. 323).

Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, na sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto pelos defensores do ora agravante. 

Nesse sentido, por exemplo:
“Direito Penal. Apelação criminal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. (...) Crimes contra a dignidade sexual. Recurso especial parcialmente provido. Perda superveniente do objeto. Recurso extraordinário prejudicado. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.564.260-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.
(...)
4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.
5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.7.2024).

15. A pretensão do agravante de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 já foi apreciada por este Supremo Tribunal.

Em 14.2.2024, por não verificar constrangimento ilegal ou teratologia na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 237.569/SP, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.460/SP, interposto contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, pela qual concedida a ordem, em parte, para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. 

A decisão monocrática foi objeto de agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal, em 15.3.2024. Esta a ementa do acórdão, que transitou em julgado em 26.3.2024:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora